Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004408-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO
AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT
VISTOS ETC
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE PIZZOLATO E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003058-36.2017.8.11.0033 (cód. 74297) propostos pela SICREDI OUTRO VERDE/MT, indeferiu o pedido de suspensão da execução, ante o requerimento de parcelamento do débito de acordo com a Circular SUP/ADIG no 46/2019, Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais - BNDES Pro-CDD AGRO.
Afirma que o Agravado/exequente já foi notificado quanto ao seu interesse em compor a CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO No B61830913 -4, objeto da execução, através da aderência à Circular SUP/ADIG no 46/2019, Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro -CDD AGRO.
Assevera que em face à aderência à Circular SUP/ADIG N° 4 6/2019 -BNDES, com previsão de liquidação total da cédula de crédito bancário No B61830913 -4, objeto execução, no prazo de 144 (cento e quarenta e quatro) meses, incluídos 36 (trinta e seis) meses de carência (item 5.3.1. da circular 46/2019), e aceitação tácita pela Exequente, deverá haver a suspensão da presente execução até o trâmite final da efetiva contratação entre a Exequente e o BNDES, visto que, e posteriormente a extinção da execução, com a contratação deste novo financiamento, a Cédula restará quitada, de modo que pretendem a suspensão da execução.
Aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é sedimentado no sentido de necessidade de suspensão da execução enquanto houver pendência de decisão quanto ao alongamento da dívida, pois, se entende que havendo a renegociação e alongamento da dívida, a cédula inicialmente executada passa a ser ilíquida.
Registra, ainda, que a execução já está garantida por penhora de imóvel de valor muito superior ao pretenso debito executado, .de modo que se a execução prosseguir, causar danos de difícil ou incerta reparação aos executados (periculum in mora), uma vez que o bem imóvel, objeto de penhora se trata de bem do qual os Agravantes retiram seu sustento e de sua família, além de exercer importante função social na produção de alimentos e auxílio no sustentáculo da economia local.
Afirma que a aderência pela instituição financeira não é uma faculdade à mesma, mas sim um direito do devedor, que deve ser seguido pela instituição financeira, por força de lei, conforme dispõe a súmula 298 do STJ.
Registra que “a fumaça do bom direito resta demonstrada pelo preenchimento dos requisitos legais que autorizam o alongamento da dívida, comprovando a quebra de safra e capacidade de pagamento para as safras futuras. O perigo da demora resta caracterizado, pois, se não houver reforma da decisão para suspender a execução, o processo executivo prosseguirá, levando a leilão o imóvel penhorado, mesmo após requerimento expresso para alongamento dos contratos, o que não é uma liberalidade da instituição financeira, mas sim, um direito do agricultor”.
Assim alega restar demonstrada a necessidade e o deferimento da contratação do alongamento da dívida em favor dos Agravantes, eis que preenchidos os requisitos legais, determinando a reforma da decisão agravada para conferir efeito suspensivo à execução, diante do requerimento e notificação à Agravada para alongamento dos contratos pactuados com fulcro na Circular do BNDES 46/2019 e no mérito, o seu provimento.
Desse modo, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão da execução enquanto estiver na fase de contratação do alongamento da dívida, eis que preenchidos os requisitos legais, diante do requerimento e notificação à Agravada para alongamento dos contratos pactuados com fulcro na Circular do BNDES 46/2019, e ausência de oposição da Agravada, bem como provido o recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a obrigatoriedade da Agravada de aderir ao referido parcelamento.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
É que não residem nos autos provas escorreitas de que os agravantes preenchem os requisitos legais, conforme observado pela decisão recorrida.
De outro lado, o pleito atinente, no início da lide, para que se determine a inclusão do débito integral, nos termos da Circular 46/2019, do BNDES, trata-se de uma decisão de cunho de satisfação total da demanda e, portanto, gozando de certa doze de irrevogabilidade.
Ademais, no caso presente, a priori, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci em juízo da probabilidade do direito alegado.
Isso porque, a Circular SUP/ADIG no 46/2019 – BNDES apenas é aplicável ao caso, se o Banco agravado, de fato, tiver aderido à linha de financiamento do BNDES.
Através da Circular SUP/AOI No 46/2018, o BNDES criou o Programa para Composição de Dívidas Rurais, porém a operacionalização desta linha de crédito, a ser realizada pela instituição financeira credenciada, exige a adesão à operação junto ao BNDES, seja pública ou privada, autorizada a receber as manifestações de interesse dos devedores em compor suas dívidas.
Ou seja, a adesão é facultativa e a concessão deste crédito está a critério da adesão da Instituição Financeira Credenciada, consoante indicado no próprio sítio eletrônico do BNDES.
A adesão ao programa de novação das dívidas era facultativa às instituições financeiras, não se podendo impor suas regras se a ele não aderiu o agente financeiro.
Como, no caso, não resta evidenciado essa adesão, não assiste, a priori, o direito ao financiamento, como manifestou a decisão recorrida ao dispor:
“(...) os executados não demonstraram quaisquer das causas que possam ensejar a suspensão processual conforme previsto no art. 921, do CPC, de modo que o pedido de suspensão não encontra condições de deferimento, principalmente tendo em vista a ausência de demonstração de que tenha a instituição financeira exequente aderido à linha de financiamento do BNDS.(id no 49347177)
Por conseguinte, somente há de se falar na aplicação da Súmula 298, do STJ e deferimento do alongamento da dívida, estando condicionado ao preenchimento de determinados requisitos legais e, nesta fase perfunctória, não houve prova de adesão da Instituição Financeira ao programa invocado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que, considerando o desinteresse do exequente em aderir ao programa BNDES, nos termos da Circular no 46/2018, decidiu não ser o caso de suspensão da execução, razão pela qual foi ela indeferida. Inconformismo do executado. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Inteligência dos artigos 805 e 797 do CPC. Embora a Súmula no 298 do STJ disponha que o alongamento da dívida (securitização) é um direito do devedor, a mera existência de programa de concessão de crédito para pagamento de dívida rural, sem prova da adesão e do preenchimento de requisitos legais para a sua concessão, não se mostra, por ora, suficiente à suspensão da execução. Ausentes, ademais, as hipóteses de suspensão da execução previstas nos artigos 313 e 921, ambos do CPC. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP, AI no. 2115067-18.2019.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Relator: Roberto Maia, Julgado em 01/07/2019)
Outrossim, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há demonstração de que esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Com efeito, não se pode olvidar que a expropriação de bens é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 739-A, §1o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção. Para sua concessão são necessários concomitantemente os requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito. 02. A expropriação é consequência decorrente da execução, não sendo fundamento suficiente para ensejar sua suspensão, sendo seu prosseguimento consequência do inadimplemento do devedor. (AI 79366/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais é distinto das consequências naturais da execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2018, publicação da súmula em 13/07/2018)
Assim, observa-se que não basta aos agravantes a simples alegação de lesão e a afirmação de abusos cometidos pela parte executada, especialmente quando fundamentados em questões já pacificadas nos tribunais superiores.
Desta forma, ainda que em Juízo de cognição sumária, duvidoso se apresenta a probabilidade do direito perseguido, o que faz com que a decisão de primeiro grau seja mantida, até que esta questão, recebendo o contraditório, seja novamente analisada (se for o caso) pelo Relator ou submeter este recurso à apreciação da colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, obedecidos aos trâmites procedimentais a respeito do recurso aviado.
Desta feita, indefiro a tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora